Tribunal: TJMT
Processo: 1033477-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033477-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMIR NICOLA SADDI - CPF: 078.939.061-20 (AGRAVANTE), GONCALO PAPAZIAN - CPF: 111.175.241-91 (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REVOGAÇÃO – ARTIGO 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE COMPROVANDO POSSE ANTIGA – ESCRITURA DE 1974 E COMPROVANTES DE ITR – FATO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA LIMINAR INCOMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório, que concedeu liminar de proteção possessória em favor do agravado, relativamente a área de 1,5 hectares localizada na região conhecida como Várzea do Faval ou Carumbé, em Cuiabá/MT, sob a justificativa de ameaça à posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória em ação de interdito proibitório, especialmente à luz da existência de provas que indicam conflito possessório bilateral e da alegada ausência de demonstração inequívoca da posse e da ameaça concreta à sua manutenção.

III. Razões de decidir

3. O interdito proibitório exige, nos termos do art. 561 e 567 do CPC, demonstração inequívoca da posse, da ameaça iminente, e da continuidade da posse pelo autor.

4. Embora o juízo de origem tenha concedido a liminar após audiência de justificação, desconsiderou relevantes provas documentais e circunstâncias fáticas apresentadas pelo agravante, que apontam exercício contínuo e antigo da posse, bem como ausência de comprovação da ameaça concreta.

5. O contexto fático aponta para situação de litígio possessório bilateral, em que não é possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a titularidade da posse e a existência de ameaça atual, sendo imprescindível a dilação probatória, inclusive com eventual perícia técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Revogação da decisão liminar que concedeu a tutela possessória.

Tese de julgamento:

"1.
A concessão de tutela possessória liminar exige demonstração inequívoca da posse e da ameaça atual ou iminente à sua manutenção
.”

“2.
Em caso de controvérsia fática complexa e bilateralidade possessória, impõe-se a produção de prova robusta em instrução processual, sendo inadequada a concessão de liminar em juízo de cognição sumária
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Samir Nicola Saddi
contra decisão interlocutória proferida em ID 171178021 nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1025616-14.2024.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
Gonçalo Papazian
, ora agravado.

A decisão agravada deferiu a liminar nos seguintes termos: “
defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora Gonçalo Papazian contra Samir Nicola Saddi, visando a proteção possessória da área de terras de 1,5 hectares desmembrado de uma área maior de 4 hectares e 1.500 M2, denominado Várzea do Faval ou Carumbé (denominação dada pela Prefeitura), registrado na Matrícula no 18.313, no Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
”. (SIC)

Em suas razões de ID 254286197, o agravante sustenta, em síntese, que é possuidor legítimo e antigo do imóvel, exercendo posse pacífica e contínua há décadas, conforme comprovação documental.

Alega ainda que o agravado teria praticado esbulho possessório, ao adentrar no imóvel e realizar troca de cadeados, sem amparo judicial e sem a presença de oficial de justiça, o que, segundo a tese recursal, caracterizaria exercício arbitrário das próprias razões.

Argumenta, ademais, que a decisão liminar desconsiderou a inexistência de turbação ou ameaça real à posse do agravado, violando, portanto, o devido processo legal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da liminar até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela revogação da liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em ID 256669698.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada em ID 264533789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, o agravante pretende a revogação de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1025616-14.2024.8.11.0041, deferiu liminar de proteção possessória em favor do agravado, relativamente à área de terras de 1,5 hectares desmembrado de uma área maior de 4 hectares e 1.500 M2, situada na localidade conhecida como “Várzea do Faval” ou “Carumbé”, em Cuiabá/MT.

Portando, a controvérsia diz respeito à análise da concessão de liminar possessória em ação de interdito proibitório, sob a ótica da presença ou não dos requisitos exigidos em Lei.

O interdito proibitório, que é ação tipicamente possessória, tem caráter preventivo, à medida que visa a impedir que se concretize uma ameaça à posse. Ou seja, tem a finalidade de evitar a consumação do esbulho ou da turbação, desde que provado o justo receio do possuidor em ser molestado na sua posse, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Por sua vez, para o deferimento da tutela possessória, em ação de interdito proibitório, deve a parte autora demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos requisitos contidos no artigo 561 do CPC, quais sejam:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou esbulho;

IV) a continuação da posse embora turbada (ação de manutenção) ou a perda da posse (ação de reintegração).

E ainda, cumulativamente, os requisitos gerais da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

Feitas as necessárias digressões, verifica-se dos autos que o juízo de primeiro grau determinou a realização de audiência de justificação prévia e, com base na instrução oral produzida, formou convicção quanto à existência dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar possessória.

Vejamos a fundamentação da mencionada
decisum
(ID 171178021 dos autos de origem):

“(...).

Nos autos em comento, o exercício da posse restou satisfatoriamente demonstrado pelo autor, pelos menos para concessão do pleito liminar, conforme passo a esclarecer.

Oportunizada a produção da prova testemunhal, foram ouvidas as testemunhas Francisco Leite da Silva e Clodoaldo Pavinato .

Questionado sobre a forma como o autor exercia a posse, o Sr. Francisco Leite da Silva disse que é vizinho dá área há muitas décadas e que sua família vendeu o imóvel ao autor e que frequentemente ele visita a área.

O Sr. Clodoaldo Pavinato por sua vez, embora tenha conseguido indicar qual seria o imóvel objeto do litígio deu a entender que possui interesse em explorar um empreendimento no local, tão logo encerrado o litígio com o réu.

Além disso a inicial foi carreada de diversos documentos que indicam a propriedade do autor desde a década de 1980, como formal de partilha, matrícula e escritura pública, documentos que foram encartados do id. 159448254 ao id. 159448275, demonstrando a origem da posse se deu por aquisição onerosa.

Em relação à ameaça, o autor registrou um boletim de ocorrência alegando que foi impedido de dar manutenção na sua área pelo réu e seus funcionários.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC,
defiro o pedido liminar
pretendido pela parte autora
Gonçalo Papazian
contra
Samir Nicola Saddi
, visando a proteção possessória da área de terras de 1,5 hectares desmembrado de uma área maior de 4 hectares e 1.500 M2, denominado Várzea do Faval ou Carumbé (denominação dada pela Prefeitura), registrado na Matrícula no 18.313, no Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, cumprindo-se as seguintes determinações:

(...)”. (Sic)

No presente caso,
analisando minuciosamente as provas contidas nos autos
, entendo que não se encontram suficientemente preenchidos tais requisitos legais e processuais, de modo a justificar, neste momento, a concessão da tutela liminar em favor do agravado, explico.

Inicialmente, é importante ressaltar que a parte Agravante apresentou contestação (ID 170768216), acompanhada de vasta documentação, um dia antes da audiência de justificação ocorrida no dia 01/10/24 (ID 170966153).

Destaco as seguintes provas juntadas pelo agravado nos autos de origem:

- Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 26/07/1974 (ID 170773174);

- Matrícula da área com a devida anotação da escritura acima mencionada (ID 170773181);

- Comprovantes de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) desde 1992 até os dias atuais, acostados em ID 170773185 e ID 170773190 (abaixo cito alguns como exemplo);

- Boletim de Ocorrência número 2023.23672, datado de 26/01/23, registrado pelo agravado, comunicando esbulho em sua propriedade (ID 170773172);

- Áudios contendo supostas ameaças em desfavor do agravado, em tese, relativas a disputa pela área objeto dos autos (ID 170773184 e ID 170773186).

Como se vê, tais documentos indicam a existência de posse antiga e presumidamente contínua por parte do agravante,
lançando dúvida substancial sobre a narrativa constante da petição inicial do interdito proibitório
.

Destaca-se ainda que, conforme já transcrito acima, a decisão agravada sequer menciona as provas carreadas nos autos de origem pelo agravado, se limitando a mencionar as provas juntadas com a petição inicial e a prova produzida em audiência de justificação.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada entre as partes revela conflito possessório de complexidade fática, e a própria exordial do interdito proibitório admite que a área em questão corresponde a um desmembramento de terreno maior, o que, por si só, já indica a necessidade de dilação probatória mais robusta, inclusive com eventual produção de prova pericial, testemunhal e documentação complementar, para definição segura acerca da titularidade da posse.

Assim, a situação retratada nos autos não autoriza o deferimento de tutela liminar possessória, eis que os fatos encontram-se controvertidos e dependem de dilação probatória robusta, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária necessário à concessão de medida de urgência.

Ademais, a liminar deferida atribui, ainda que provisoriamente, reconhecimento de posse ao agravado sem que haja, até o momento, demonstração inequívoca de que ele de fato exercia a posse de forma anterior e pacífica à suposta ameaça ou, de que o agravante tenha praticado atos concretos de esbulho ou turbação.

Pelo contrário, os elementos dos autos indicam possível conflito possessório bilateral, que exige cuidadosa instrução processual.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por José Afonso Fraga contra decisão da Vara Única de Arenápolis-MT que deferiu tutela de urgência ajuizado por Valdir da Silva Marques, visando obstar a turbação de sua posse por suposta invasão do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, notadamente quanto à comprovação da posse anterior do agravado e à existência de ameaça concreta de esbulho ou turbação.

III. Razões de decidir

3. A posse alegada pelo agravado não restou suficientemente comprovada nos autos, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade do imóvel. 4. O boletim de ocorrência registrado não evidencia turbação recente, havendo indícios de que o agravante ocupa a área desde 2007, fato que demanda instrução probatória mais aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da turbação iminente, sendo insuficiente a mera titularidade do domínio e a ausência de prova robusta recomenda a dilação probatória
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 567. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, n. 1019633-31.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2022.

(N.U 1036234-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – INCONFORMISMO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 05 ANOS – IMÓVEL ALIENADO POR UM DOS HERDEIROS HÁ APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS –
QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

(N.U 1020202-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. GEORREFERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TURBAÇÃO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de medida liminar em ação de interdito proibitório, em razão da ausência de comprovação suficiente de turbação ou ameaça concreta à posse da área de 183 hectares da Fazenda Campo Belo, em decorrência de georreferenciamento realizado pelos recorridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o georreferenciamento realizado pelos recorridos caracteriza, por si só, ato de turbação à posse da recorrente, justificando a concessão de medida liminar em sede de interdito proibitório.

III. Razões de decidir

3. O georreferenciamento de imóvel rural, em regra, constitui mero ato administrativo e não configura turbação da posse, salvo se comprovada sua utilização para prática de atos concretos que inviabilizem o exercício pleno da posse pelo titular.

4. A análise dos autos demonstra que o alegado ato de turbação fundamenta-se apenas na sobreposição de áreas decorrente do georreferenciamento, cuja regularidade está sendo discutida no âmbito administrativo, sem evidências de atos abusivos ou injustos por parte dos recorridos.

5. A pretensão da recorrente demanda dilação probatória, com realização de perícia técnica para apuração da sobreposição de matrículas e definição dos limites das áreas em litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “O georreferenciamento de imóvel rural, por si só, não configura turbação da posse, sendo necessária a comprovação de atos concretos de obstrução ao exercício pleno da posse para justificar a concessão de medidas liminares em interdito proibitório”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1001539-64.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho; TJMT, AI no 1027682-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

(N.U 1020408-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024). (Grifei)

Com efeito, a manutenção da liminar neste contexto violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a exigência de certeza mínima que justifique a concessão de medidas liminares em lides possessórias.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão liminar proferida na origem (
ID 171178021)
, permitindo que a situação possessória permaneça inalterada até o encerramento da fase instrutória na ação originária, preservando o equilíbrio entre as partes e a observância do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025